Tribunal: TJDFT
Processo: 0744376-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição de condenação de pagar honorários de advogado como decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença reveste-se de natureza de incidente processual e seu acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação de pagar quantia a título de honorários de advogado.
3. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja condenação de pagar honorários ao advogado do credor, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.